Tribunal: TJDFT
Processo: 0702602-17.2020.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ÂMBITO DOMÉSTICO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DANO MORAL. POSSIBILIDADE DE ACORDO COM JULGADO DO STJ, TEMA 983. VALOR FIXADO ADEQUADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de descumprimento de medida protetiva, em contexto de violência doméstica. 2. No caso dos autos, a vítima ratificou em juízo as declarações prestadas na fase inquisitorial, descrevendo, de forma detalhada, como o agressor descumpriu a medida protetiva a ele imposta.
3. Não há como ser reconhecida a tese de que a vítima anuiu com a permanência do réu em sua residência, se a ofendida declarou não ter autorizado o réu se aproximar dela.
4. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevância, sobretudo, quando confirmada pelo acervo probatório
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Condenação mantida em conformidade com as peculiaridades do caso.
6. Compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre o pedido de gratuidade de justiça.
7. Recurso conhecido e desprovido.